Tribunal: TJDFT
Processo: 0731411-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. DOAÇÃO DE IMÓVEL DE VALOR SUPERIOR A TRINTA SALÁRIOS MÍNIMOS POR INSTRUMENTO PARTICULAR. NULIDADE ABSOLUTA. CONVERSÃO JUDICIAL EM PROMESSA DE DOAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS.
I. É nula doação de imóvel de valor superior a trinta salários mínimos realizada por instrumento particular, nos termos dos artigos 104, inciso III, 108, 166, inciso IV, e 541 do Código Civil.
II. O artigo 170 do Código Civil não autoriza a conversão de doação nula em promessa de doação, modalidade contratual que não é contemplada na ordem jurídica vigente, dada a sua incompatibilidade com o animus donandi.
III. Ainda que se admita a conversão judicial de doação nula em promessa de doação, não estão adstritos à sua implementação proprietários que sucederam o doador na propriedade do imóvel, seja a transmissão inter vivos ou mortis causa.
IV. A conversão de que cuida o artigo 170 do Código Civil não opera ope legis, mas ope judicis, de maneira a não prescindir de pleito da parte interessada.
V. Apelação conhecida e provida.